Tribunal: STF
Processo: HC 184200
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 560.684/TO, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) (Doc. 4, fls. 4-7).
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou-lhe provimento, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 5, fl. 4):
    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO FATICO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO 
    1. Não há que se falar em nulidade processual face a não intimação do advogado para atualizar o endereço do réu, quando este renuncia sua função perante o processo justamente por não ter comunicação alguma com seu cliente. 
    2. Correta a decisão que encaminha os autos à douta Defensoria Publica para a defesa dos interesses do acusado nesta situação 
    3. A decisão dos jurados se mostra acertada quando encontra ressonância com as provas e elementos de convicção dos autos. 
    4. Correta a decisão que fixa a pena-base acima do mínimo legal quando presentes diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
    5. Recurso improvido.
    Buscando a revisão da dosimetria da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 5, fls. 35-38), em decisão confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5, fl. 70):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. AÇÃO CONSTITUCIONAL MAL INSTRUÍDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - Quanto ao punctum saliens, não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, na medida em que os autos foram mal instruídos, sem a juntada integral do acórdão impugnado, o que impossibilita o exame do constrangimento ilegal alegado. Como é cediço, o rito de habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, sem as informações essenciais para o deslinde da controvérsia. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, haver ilegalidade na dosimetria da pena. Aponta a inidoneidade dos fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena do paciente, fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator 
Documento assinado digitalmente